Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724798-48.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DOS SANTOS DIAS, GABRIEL VELOZO DIAS, TIAGO FELIX SILVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A fim de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se pessoalmente TIAGO FELIX SILVA DE OLIVEIRA (preso) para, em cinco dias, apresentar razões de apelação pelo advogado que o representa ou por outro que venha a constituir. Cientifique-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que ficará imediatamente nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 15 de maio de 2020 16:14:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora